Tribunal: STF
Processo: HC 272774
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  FEMINICÍDIO MAJORADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-
-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.5.2025, por Ronaldo Moreira, advogado, em benefício de Joas João da Silva, contra decisão do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.11.2024, não conheço o Habeas Corpus n. 1.038.029.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de trinta e três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de feminicídio majorado pela gravidez da vítima (incs. II e VI do 
§ 2º e inc. I do § 7º do art. 121 do Código Penal, nas normas anteriores à Lei n. 14.994/2024) e aborto provocado por terceiro (art. 125 do Código Penal), em concurso formal impróprio.

3. Interposta apelação pelo paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento:
“FEMINICÍDIO MAJORADO e ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. Alegação de manifesta contrariedade da condenação com a prova dos autos. Inocorrência. O Tribunal do Júri, de previsão constitucional, tem a prerrogativa de julgamento dos crimes dolosos contra a vida e, por conta da supremacia de que é investido, suas decisões somente podem ser atacadas pelo recurso de apelação nas hipóteses de evidente (manifesta) contrariedade daquelas com o contexto probatório lançado aos autos. Arcabouço de provas suficiente ao acolhimento pelo Conselho de Sentença da versão acusatória. Manutenção da condenação. 
PENA e REGIME. 1. Para o Feminicídio majorado. Base fixada 1/6 acima do mínimo legal, dadas as circunstâncias do crime, em que disparado tiro de arma de grosso calibre à queima roupa. Na fase seguinte, deu-se o acréscimo de 1/3, porquanto a qualificadora remanescente (motivação fútil briga de casal) foi considerada como agravante, por se afinar com aquela do artigo 61, inciso II, alínea ‘a’, do CP, bem como por ser o réu reincidente. Por fim, acréscimo de metade pela causa especial de aumento, em sendo a vítima gestante, o que bem se justifica, considerado que estava ela já no último trimestre da gestação, o que, em relação à gestante, inequivocamente torna ainda mais gravosas as consequências da conduta. Apenamento final para este delito no importe de definitivo fixado em 28 anos de reclusão. 2. Para o aborto. Base fixada 1/3 acima do mínimo dadas as circunstâncias e consequências do delito (réu que disparou arma de grosso calibre, à queima roupa contra feto em estágio final da gestação, que teve a cabeça dilacerada e morreu ainda no útero). Acréscimo de 1/6 na fase seguinte, dada a reincidência. Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, consolidou-se para esse crime em 5 anos e 4 meses de reclusão. 3. Presente o concurso formal impróprio de delitos, em que única ação provocou resultados diversos advindos de desígnios autônimos, deu-se a somatória dos escarmentos, chegando-se à pena total de 33 anos e 4 inalterado, em sendo o único possível, até pela quantidade da pena imposta. Recurso desprovido” (fls. 2-3, e-doc. 2). 

4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.038.029 no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.10.2025, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, não conheceu da impetração. 

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a r. sentença foi exagerada, totalmente desproporcional, além de NÃO avaliar a atenuante da CONFISSÃO, o qual e cediço, pois em todos momentos o paciente CONFESSOU os fatos (em solo policial e judicial)” (sic, fl. 6, e-doc. 1).

Sustenta que teria havido equivoco na fixação da pena-base, “pois a Magistrada de piso NÃO indicou qualquer VETOR do aludido Artigo 59 do Código Penal acerca das Circunstâncias Judiciais” (fl. 9, e-doc. 1).

Afirma que “o aumento da pena em 1/6 (um sexto) é totalmente INDEVIDO, e deve ser REFORMADO para 12 (doze) anos, ante as Circunstâncias Judiciais ora favoráveis” (fl. 12, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“DO PEDIDO 
19-Assim requer o deferimento de todos os pedidos ora elencadas na exordial. 
Requer redução da PENA-BASE; 
Adição da Confissão; 
Requer redimensionamento DOSIMETRIA. 
Diante do exposto, requer o impetrante RONALDO MOREIRA OAB/SP 290347, em favor do paciente JOAS JOAO DA SILVA, RG nº 71.478.829 SSP/SP e RG nº 54.882.369-8 SSP/SP, CPF/MF 114.855.657-58, matricula nº 1.095.284-4, ora preso na Penitenciária II de Potim – SP, vêm respeitosamente perante nobres Julgadores ao Excelso SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA requerer o DEFERIMENTO da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS em face do CONSTRANGIMENTO ILEGAL aparente com fundamento jurídico nos Artigos 1º III, 5º, LXVIII e Artigo 93, IX ambos da Constituição Federal c/c Artigos 647, 648 I, 649, 654 § 1º, 2º, 660 § 2º, 667 todos do Código de Processo Penal e Artigos 59, 65, III ‘d’, 68, Artigo 121, § 2º, inciso VI, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea ‘e’, do Código Penal e Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, em face das Autoridades Coatoras, 1ª Vara Criminal de Santa Isabel – SP o qual em suma tornou as penas elevadas, extremamente excessivas, totalmente desproporcional, o qual elevou a pena-base, sem fundamentação aparente, além de NÃO reconhecer CONFISSÃO (com base na Súmula 545 do STJ ), o qual e cediço, sendo de Direito, sem fundamentação, o qual merece correção, pois a ILEGALIDADE e o CONSTRAGIMENTO ILEGAL é aparente, passivo de correção em sua DOSIMETRIA (pois NÃO foi analisada pelo TJ SP em especial a CONFISSÃO) pois NÃO foi discutido no bojo do Recurso de Apelação e assim merece guarida por essa via estreita do presente mandamus excepcionalmente concedendo de ofício a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS ante a ILEGALIDADE nos termos da Lei, pois certo que esse Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com costumeiro acerto vai dirimir todas as questões ora suscitadas em todas extensão por ser esta medida de mais lidima” (sic, fls. 31-33, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.10.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.038.029.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a condenação do paciente transitou em julgado em 14.8.2020.

A presente impetração foi protocolizada em 22.5.2026, mais de cinco anos depois do trânsito em julgado da condenação.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).

Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.

9. Na decisão apontada como ato coator, o Ministro Carlos Pires Brandão não se manifestou sobre o mérito das alegações da defesa, limitou-se a não conhecer da impetração, por se tratar de repetição de habeas corpus anteriormente impetrado no Superior Tribunal de Justiça:
“Da análise dos registros processuais, constata-se que a presente impetração é mera reprodução do Habeas Corpus n. 673.144/SP, anteriormente ajuizado em favor do mesmo paciente, porquanto se verifica a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. 
Uma vez prestada a tutela jurisdicional por esta Corte em impetração anterior, exaure-se a sua competência para reexaminar a mesma controvérsia. Aplica-se, ao caso, a diretriz consolidada segundo a qual o fato deste writ constituir mera reiteração de pedidos já apreciados por esta Corte Superior impede o seu conhecimento (AgRg no HC 751440/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 15/08/2022). (...)
De igual modo: AgRg no HC 958774/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/03/2025, DJEN 10/03/2025. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fl. 2, e-doc. 3).

A ausência de exame de mérito da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza sua apreciação nesta via processual.

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Assim também, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I. Caso em exame 
1. Dosimetria. 
II. Questão em discussão 
2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 
III. Razões de decidir 
3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 
4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. 
IV. Dispositivo 
Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).

“Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).

12. Na sentença condenatória, o juízo de origem exasperou a pena-
-base do paciente em um sexto, em razão da culpabilidade, afirmando ser o dolo do réu merecedor de maior reprovabilidade por conta das circunstâncias do crime (tiro à queima-roupa e com arma de grosso calibre). Na segunda fase da dosimetria, considerou-se a ausência de circunstâncias atenuantes da pena. Tem-se na sentença:
“Quanto ao crime de homicídio qualificado: 
No presente caso, analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado é reincidente, circunstância que será valorada na segunda fase da dosimetria. O dolo do réu merece maior reprovabilidade, em razão de sua conduta, tendo em vista o tiro feito a queima roupa e com arma de grosso calibre. Fixo, assim, a pena-
-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 14 anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado. 
Na segunda fase da dosimetria da pena, quanto ao crime de homicídio, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, alínea ‘a’, do Código Penal (motivação fútil), que, embora qualifique o crime, será utilizado nesta fase para agravar a pena, tendo em vista a presença de duas qualificadores reconhecidas pelos jurados (1 - motivo fútil; e 2 feminicídio); e a agravante da reincidência, motivo pelo qual agravo a pena em 1/3, alcançando o patamar de 18 anos e 8 meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes. 
Presente a causa de aumento prevista no art. 121, § 7º, I, do Código Penal, a pena deverá ser aumentada no patamar máximo de 1/2, tendo em vista que a vítima encontrava-se no final da gestação (último trimestre conforme depoimento do médico que atendeu a vítima), alcançando a pena o montante de 28 anos. 
Inexistindo causa de diminuição de pena a ser considerada na terceira fase da dosimetria, torno definitiva a sanção aplicada, em 28 anos. 
Quanto ao crime de aborto: 
No presente caso, analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado é reincidente, circunstância que será valorada na segunda fase da dosimetria. O dolo do réu merece maior reprovabilidade, em razão de sua conduta, tendo em vista o tiro feito a queima roupa, com arma de grosso calibre, na direção da barriga da vítima, atingindo a cabeça do feto, estando a vítima no último trimestre conforme depoimento do médico que a atendeu. Fixo, assim, a pena-base 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão para o crime de aborto. 
Na segunda fase da dosimetria da pena, quanto ao crime de aborto, presente a circunstância agravante em razão da reincidência, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, alcançando o patamar de 5 anos e 4 meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes. 
Inexistindo causa de aumento e diminuição de pena a ser considerada na terceira fase da dosimetria, torno definitiva a sanção aplicada, em 5 anos e 4 meses de reclusão. 
As penas devem ser somadas, em razão do concurso formal impróprio, nos termos do art. 70, caput, última parte, do Código Penal, alcançando a pena final 33 anos e 4 meses de reclusão. 
O regime prisional para o desconto da reprimenda será o inicial fechado, considerando a quantidade de pena aplicado e a hediondez do delito cometido, nos termos da Lei 8.072/90. 
Isto posto, na esteira do decidido na presente data pelo Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e condeno JOAS JOÃO DA SILVA, qualificado nos autos, a uma pena de 33 (trinta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por incurso no art. 121, parágrafo 2º, incisos II e VI, 
§ 7º, inciso I, e art. 125, na forma do art. 70, caput, ultima parte, todos do Código Penal” (fls. 1-4, e-doc. 5).

A dosimetria da pena foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que anotou:
“Por primeiro, saliento que equivocada a assertiva defensória de que a única condenação transitada em julgado do acusado foi valorada nas duas primeiras fases da fixação das reprimendas, porquanto a simples leitura atenta do édito singular deixa claro que a douta Magistrada presidente do júri ressalvou que condenação relativa ao processo nº 0000901-66.2015.8.26.0543 (lesão corporal em contexto de violência doméstica, com trânsito em julgado ao 27.06.2016 fl. 193), implica reincidência e seria considerada na fase seguinte do computo do apenamento. 
A pena base do Feminicídio veio fixada 1/6 acima do mínimo legal, em 14 anos de reclusão, dadas as circunstâncias do crime, em que disparado tiro de arma de grosso calibre à queima roupa. 
Na fase seguinte, deu-se o acréscimo de 1/3, porquanto a qualificadora remanescente (motivação fútil briga de casal) foi considerada como agravante, por se afinar com aquela do artigo 61, inciso II, alínea ‘a’, do CP, bem como por ser o réu reincidente, como visto; passando o escarmento a 18 anos e 8 meses de reclusão. 
Por fim, deu-se o acréscimo de metade pela causa especial de aumento, em sendo a vítima gestante (CP, art. 121, § 7º, I), o que bem se justifica, considerado que estava ela já no último trimestre da gestação, o que revela maior reprovabilidade da conduta e intensidade de dolo, chegando-se, assim à pena de 28 anos de reclusão 
Para o aborto, a pena base veio fixada 1/3 acima do mínimo, em 4 anos de reclusão, tendo em vista que o ‘dolo do réu merece maior reprovabilidade, em razão de sua conduta, tendo em vista que o tiro feito à queima roupa, com arma de grosso calibre, na direção da barriga da vítima, atingindo a cabeça do feto, estando a vítima no último trimestre conforme depoimento do médico que a atendeu’ (fl. 520), o que bem se sustenta e é mantido. 
Na fase seguinte, deu-se o acréscimo de 1/6 pela recidiva noticiada e, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, consolidou-se para esse crime o apenamento de 5 anos e 4 meses de reclusão. 
Por fim, presente o concurso formal impróprio de delitos, em que única ação provocou resultados diversos advindos de desígnios autônimos não há como se negar que, com o disparo da arma de fogo contra a barriga da gestante, o agente intentou ceifar a vida do nascituro e da mãe – deu-se a somatória dos escarmentos, chegando-se à pena total de 33 (trinta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 
Nada a alterar na fixação do regime prisional fechado, único admissível na espécie (artigo 33, parágrafo 2º, alínea ‘a’ do Código Penal), não se cogitando também de substituição” (fls. 16-18, e-doc. 2).

13. Para exasperar a pena-base do paciente, as instâncias ordinárias mencionaram circunstâncias concretas demonstrativas da maior gravidade do crime e da maior reprovabilidade da conduta do paciente, o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
A revisão das premissas fáticas que embasaram a dosimetria da pena é inviável em habeas corpus, via processual na qual não se admite reexame de fatos e provas da ação penal em que proferida a condenação. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO 
DAS PENAS-BASES FUNDAMENTADAS NOS DADOS CONCRETOS DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.701-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
3. As instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Agravante – consequências do crime – com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do agravante. 
4. Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 
5. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.303-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 
2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia, a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem, na decisão que exaspera a pena-base com fulcro nos elementos concretos do caso que denotam maior reprovabilidade à conduta. 
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.476-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.7.2024).
14. Para concluir pela incidência da atenuante da confissão espontânea, também seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:
“Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada” (HC n. 176.836, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. COCAÍNA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.211-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).

15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora